Tribunal: TJSP
Processo: 1025645-12.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. Repetição dos argumentos deduzidos na contestação que, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação. Razões recursais que se mostram suficientes para combater os fundamentos da sentença. Requisitos do art. 1.010, CPC/2015 preenchidos. Preliminar afastada.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. Não cabimento. Obrigação de fazer, sem conteúdo patrimonial

Ementa:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. Repetição dos argumentos deduzidos na contestação que, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação. Razões recursais que se mostram suficientes para combater os fundamentos da sentença. Requisitos do art. 1.010, CPC/2015 preenchidos. Preliminar afastada.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. Não cabimento. Obrigação de fazer, sem conteúdo patrimonial imediato. Valor da causa pode ser atribuído por estimativa. Valor razoável. Preliminar afastada.
PLANO DE SAÚDE. Ressonância Magnética Multiparamétrica e PETSCAN FDG. Negativa de cobertura. Alegação de que a ressonância magnética não foi negada, mas fornecida outra prevista no rol que atenderia as necessidades do autor; bem como o custeio do Petscan não se enquadra no rol e diretriz da ANS. Inadmissibilidade. Relatório médico. Exame necessário ao tratamento de doença coberta pelo contrato. Obrigação de autorização para realização dos exames. Súm. 95, 96 e 102, TJSP. Precedente. Julgamento proferido pelo STJ no REsp 1.733.013-PR não tem caráter vinculante. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.